Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-15.2010.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000202-15.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVIO GOBBI - CPF: 048.037.100-82 (APELANTE), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (APELADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MULTA INDEVIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por Futura Insumos Agrícolas Ltda. em face de Olivio Gobbi, visando o recebimento de valores referentes a duas duplicatas representadas por notas fiscais. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do valor total atualizado e multa de 2%, além de honorários de 10%.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a citação por edital foi válida, diante da alegada ausência de esgotamento de diligências para localização do réu;
(ii) saber se ocorreu a prescrição parcial da pretensão de cobrança, em relação às duplicatas;
(iii) saber se é legal a imposição de multa de 2% sobre o valor da condenação;
(iv) saber se a assistência judiciária gratuita pode ser indeferida quando há atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos o esgotamento dos meios ordinários para localização do réu, inclusive com diligências infrutíferas em diversos endereços e expedição de precatórias. Regularidade da citação por edital reconhecida.
4. Reconhecida a prescrição do crédito vinculado à nota fiscal no 2124 (vencimento em 11/2004), uma vez que a ação foi ajuizada somente em 02/2010, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Quanto à nota fiscal no 1951 (vencimento em 04/2005), a ação foi proposta tempestivamente.
5. Inexistindo previsão contratual e fundamento legal para a aplicação de multa de 2% sobre o valor da condenação, impõe-se sua exclusão, em atenção aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
6. A atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial presume a hipossuficiência do réu, sendo cabível o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu por meios ordinários.
2. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de duplicata representada por nota fiscal vencida há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.
3. A multa de 2% sobre o valor da condenação somente pode ser aplicada se houver previsão legal ou contratual.
4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial presume a condição de hipossuficiência do assistido, sendo cabível o deferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 256, 257, 98, 487, II; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 24.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 770.809/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.11.2015; TJMT, Ap Cív. 0028906-45.2010.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLIVIO GOBBI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Cobrança movida por
FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 180.304,17, atualizados a partir do vencimento da obrigação e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT, condenando ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 302639354).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto o cerceamento de defesa, alegando a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do requerido.

Continua afirmando quanto a prescrição para a cobrança das duplicatas referentes as notas fiscais no 1951 e 2124.

Alega ainda, que a multa de 2% (dois por cento) é ilegal, uma vez que inexiste qualquer previsão legal ou contratual, impossibilitando sua incidência.

Além disso, manifesta quanto a impossibilidade de indeferimento da gratuidade da justiça quando há representação da Defensoria Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 302639361).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 302639363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLIVIO GOBBI
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida por
FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
.

O apelante, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, articula em suas razões recursais as seguintes teses:
a)

cerceamento de defesa decorrente da nulidade da citação por edital, sob o argumento de não esgotamento dos meios para localização do réu
;
b)

prescrição das duplicatas referentes às notas fiscais no 1951 e 2124
;
c)

ilegalidade da multa de 2% por ausência de previsão legal ou contratual
;
d)

impossibilidade de indeferimento da gratuidade da justiça quando há representação defensorial
.

A parte apelada ofereceu contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Processado regularmente o apelo, com observância do contraditório e da ampla defesa, passo ao julgamento da controvérsia.

A primeira tese defensiva, concernente à suposta nulidade da citação editalícia por alegado não esgotamento dos meios de localização do demandado, não merece acolhida.

A citação por edital constitui modalidade subsidiária e excepcional de chamamento ao processo, cuja utilização encontra-se condicionada ao prévio esgotamento das tentativas de citação pessoal, conforme preconizam os artigos 256 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de medida processual que visa conciliar os princípios do contraditório e da ampla defesa com a necessidade de evitar a eternização dos processos em face da não localização dos demandados.

Cito:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo.

Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.”

Insta salientar que, a citação editalícia somente se revela viciada quando demonstrada a
má-fé
do requerente ou quando evidenciado que
não foram adotadas todas as diligências razoavelmente exigíveis para a localização do réu
, considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto.

Na hipótese “
sub judice
”, o exame detido dos autos revela que
foram empreendidas reiteradas tentativas de citação pessoal do demandado, incluindo diligências do oficial de justiça em diferentes endereços e expedição de carta precatória para localização em outras comarcas. Tais providências, conquanto infrutíferas, demonstram inequivocamente o cumprimento do ônus processual imposto ao demandante pelo artigo 256 do CPC
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em paradigmático precedente relatado pelo eminente Ministro João Otávio De Noronha, firmou entendimento de que "
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015).

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. "
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015) . 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO.
Citação editalícia regular
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1148206 DF 2017/0194075-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018) (destaquei)

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido. “(...)
Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando
. ( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - INSTRUMENTO EXCEPCIONAL - RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - VALIDADE RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Validade da citação por edital na hipótese em que o autor esgota os meios ordinários de localização do réu
. 2 . A prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material em questão.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10101518820248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004877-18.2018 .8.11.0045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO .
CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Trata-se de ação de cobrança movida pela SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis contra Hesdra Paim Oliveira dos Santos, visando ao pagamento de R$ 2 .208,50, referente a faturas de serviços de água e esgoto. A citação pessoal da ré mostrou-se infrutífera após diversas tentativas em diferentes endereços, motivando a determinação de citação por edital. A Defensoria Pública, como curadora especial, contestou a validade da citação editalícia e a cobrança. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da citação por edital, considerando as tentativas frustradas de localização da ré; (ii) a possibilidade de reconhecimento de documentos novos apresentados pela autora na impugnação à contestação, conforme o art. 435 do CPC; e (iii) examinar a legalidade da cobrança realizada pela SANEAR, contestada sob alegação de ausência de provas de consumo efetivo. III . Razões de decidir 3. Ficou comprovado o esgotamento de todas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro da ré, sendo a citação por edital válida, conforme art. 256, II, do CPC, diante da incerteza quanto ao local da demandada. 4 . Em relação à juntada de documentos novos pela autora na fase de impugnação à contestação, restou configurado que os documentos poderiam ter sido juntados em momento anterior, sendo inaplicável o art. 435 do CPC, que exige justificativa de impossibilidade para a apresentação de provas em momento oportuno. 5. No mérito, os documentos apresentados pela autora demonstraram o efetivo consumo de água e esgoto pela unidade consumidora, justificando a cobrança . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a validade da citação por edital e a procedência parcial da ação de cobrança . Tese de julgamento: “1.
É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo consideradas infrutíferas todas as diligências realizadas
. 2. Não se admite a juntada de documentos novos em impugnação à contestação, salvo se justificada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, conforme art . 435 do CPC. 3. A cobrança de valores por serviços de água e esgoto é legítima quando comprovado o consumo pela parte devedora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 256, II e 435.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160989020198110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024) (destaquei)

Outros Tribunais também já decidiram:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA CITAÇÃO POR EDITAL . PROVIDÊNCIA ADOTADA APÓS DILIGÊNCIAS E COLHEITA DE INFORMAÇÕES. VALIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO . 1.
A citação por edital somente se justifica após o esgotamento de todos os meios tendentes à localização do réu. 2. No caso em exame, impõe-se reconhecer a validade da citação por edital, uma vez que foram efetuadas diversas diligências voltadas à efetivação da citação da demandada
.” (TJ-SP - AI: 20334745920228260000 SP 2033474-59.2022.8.26 .0000, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 15/03/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO . CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA . SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie . III -
Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada
. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento.” (TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE . ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (TJ-GO 01754932020098090011, Relator.: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022) (destaquei)

Ademais, a subsequente nomeação de curador especial pela Defensoria Pública, com a apresentação de defesa técnica adequada,
supriu eventuais vícios formais da citação editalícia
, assegurando ao demandado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Destarte,
REJEITO
a alegação de nulidade da citação por edital.

A tese prescricional ventilada pelo apelante merece acolhimento parcial, impondo-se o reconhecimento da prescrição do crédito correspondente à duplicata referente à nota fiscal no 2124.

Tratando-se de ação de cobrança fundada em duplicatas mercantis, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que dispõe sobre a prescrição das pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação do prazo quinquenal quando a cobrança se funda na relação jurídica subjacente ao título cambial.

Cito:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Na espécie vertente, emerge dos autos que as duplicatas objeto da controvérsia venceram respectivamente em novembro de 2004 (nota fiscal no 2124) e abril de 2005 (nota fiscal no 1951), enquanto a presente ação de cobrança foi ajuizada em 18 de fevereiro de 2010 (Id. 302638940 – Pág. 58).

Relativamente à duplicata com vencimento em novembro de 2004, verifica-se que o prazo prescricional quinquenal se exauriu em novembro de 2009, ou seja, aproximadamente três meses antes do ajuizamento da ação. Tal circunstância temporal evidência, de forma inequívoca,
a consumação da prescrição liberatória quanto a este crédito específico
.

Por outro lado, no tocante à duplicata vencida em abril de 2005, constata-se que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2010, portanto dois meses antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal, que se operaria em abril de 2010. Consequentemente, em relação a este título, não se configura a prescrição alegada.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO . 1.
O Tribunal de origem decidiu conforme a jurisprudência desta Corte, no sentido de aplicar-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no Código Civil, tendo em vista as notas fiscais representarem documento particular indicativo de dívida líquida. Precedentes. Súmula n . 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 770809 SP 2015/0215193-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2015) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide . O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC . Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão
.” (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA – DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – CINCO ANOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA ULTIMA PRESTAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO REQUERENTE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que o Requerente não cumpriu com as diligências que lhe incumbiam em tempo razoável, não é possível atribuir a morosidade ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a contar do vencimento da última parcela da obrigação . Se o demandante deu causa à extinção da ação por não praticar as diligências que lhe incumbiam para a citação da parte Requerida em tempo hábil, deixando transcorrer o prazo prescricional e extinguindo a ação, este é responsável pelo pagamento das custas e honorários
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00289064520108110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024) (destaquei)

A prescrição, enquanto instituto de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante que não tenha sido suscitada tempestivamente em contestação, máxime considerando que o réu foi citado por edital e se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Por tais fundamentos,
acolho parcialmente a alegação de prescrição
, reconhecendo-a apenas em relação à duplicata referente à nota fiscal no
2124
, com vencimento em novembro de 2004.

A questão atinente à aplicação da multa de 2% sobre o valor da condenação demanda análise cuidadosa à luz dos princípios da legalidade e da tipicidade das sanções processuais.

O sistema processual civil brasileiro, informado pelo princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória, somente admite a aplicação de penalidades expressamente previstas em lei, vedando a criação pretoriana de sanções não contempladas pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, o artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece “
numerus clausus
” das sanções aplicáveis por atos atentatórios à dignidade da justiça.

Na espécie sub examine, a sentença recorrida aplicou multa de 2% sobre o valor da condenação sem indicar o fundamento legal específico para tal penalidade.
O exame acurado dos autos não revela a existência de cláusula contratual que preveja a incidência de tal encargo, tampouco se vislumbra enquadramento da conduta do demandado em qualquer das hipóteses sancionatórias previstas no Código de Processo Civil
.

A imposição de multa processual, enquanto manifestação do poder sancionatório do Estado-juiz,
deve observar rigorosamente os postulados da legalidade e da proporcionalidade, não podendo resultar de interpretação extensiva ou analogia em prejuízo do jurisdicionado
.

Ademais, a representação do apelante pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial constitui
garantia constitucional que não pode ser penalizada com a imposição de sanções não previstas em lei, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal
.

Por tais razões, entendo
imperioso o afastamento da multa aplicada
.

A questão concernente à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita encontra-se intrinsecamente vinculada à atuação da Defensoria Pública como curadora especial do apelante.

O artigo 134 da Constituição Federal, ao consagrar a Defensoria Pública como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe expressamente a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. Tal missão constitucional pressupõe, logicamente, que os assistidos pela instituição se encontrem em estado de hipossuficiência econômica.

Cito:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal .”

A Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece em seu artigo 4o, inciso XIV, como função institucional. Tal dispositivo evidencia que a própria nomeação da Defensoria Pública como curadora especial constitui reconhecimento implícito da condição de necessitado do representado. Senão, vejamos:

“Art. 4o-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos: (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

I – a informação sobre: (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

a) localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

b) a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, perícias e outras providências necessárias à defesa de seus interesses; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

II – a qualidade e a eficiência do atendimento; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

III – o direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo Defensor Público; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).

V – a atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada a existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções. (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).”

Aliás, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025846-82.2024.8.11 .0000 AGRAVANTE: MARIA LUZIA DE OLIVEIRAAGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA E VINICIUS RODRIGUES DE SOUZAEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, “o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
” (N .U 0000135-40.2016.8.11 .0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10258468220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA AMBOS OS RECORRENTES – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGUNDO APELANTE ELEVADA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM SUA CONTA – RECURSO DO AUTOR/APELANTE PROVIDO – RECURSO DA RECONVINTE APELANTE DESPROVIDO.
O autor/apelante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, ante a elevada movimentação bancária em sua conta, a rigor, o desprovimento recursal
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001552-82.2018.8.11 .0035, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024) (destaquei)

Nessa senda,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da igualdade material.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
RECONHECENDO
a
prescrição parcial
, especificamente em relação a duplicata referente a nota fiscal no 2124,
AFASTAR
a
multa de 2% (dois por cento)
aplicada ao apelante e
DETERMINAR
o retorno dos autos a origem para
liquidação da sentença
, a fim de apurar o valor exato da condenação após a exclusão do crédito prescrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025